Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-49.2025.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002785-49.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Consulta, Sem registro na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A. A. C. - CPF: 065.278.961-74 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES DE LIMA - CPF: 036.799.331-77 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA ALVES DE LIMA - CPF: 036.799.331-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA (CANABIDIOL). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por menor, representado por sua mãe, contra sentença que indeferiu o fornecimento de medicamentos e tratamentos prescritos para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), quadro que inclui epilepsia refratária e outras comorbidades. O Município de Barra do Garças foi demandado pelo fornecimento de medicamentos, incluindo Canabidiol, e tratamentos multidisciplinares.

II. Questão em discussão

2. A questão central do recurso envolve a competência jurisdicional para o julgamento da demanda, que envolve o fornecimento de medicamentos e terapias, sendo que um dos medicamentos (Canabidiol) não possui registro na ANVISA, mas apenas autorização sanitária.

III. Razões de decidir

3. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º do Código de Processo Civil.

4. A distinção entre “produto de cannabis” e “medicamento” é fundamental, uma vez que os “produtos de cannabis”, como o Canabidiol Prati-
Donaduzzi
, têm apenas autorização sanitária da ANVISA, e não registro formal como medicamento, como ocorre com os demais fármacos pleiteados.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente no Tema 500, estabelece que ações que envolvem medicamentos não registrados na ANVISA devem ser propostas contra a União, atraindo a competência da Justiça Federal para o julgamento dessas demandas.

6. Em razão disso, a Justiça Estadual não tem competência para processar e julgar a demanda em sua integralidade, uma vez que envolve medicamento sem registro e deve incluir a União no polo passivo.

7. O pedido de fornecimento do tratamento multidisciplinar também deve ser analisado em conjunto com o fornecimento do Canabidiol, evitando decisões conflitantes e garantindo a economia processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento:
“1. A competência para o julgamento de ações que envolvem o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como o Canabidiol, é da Justiça Federal, com a presença da União no polo passivo. 2. A incompetência absoluta da Justiça Estadual pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 64, §1º e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1967572 MG 2021/0326074-8, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - Terceira Turma, j. 25.4.2022; STJ, CC n. 209648 – SC, Rel. Min.
Afranio
Vilela, 1ª Seção, j. 5.6.2025; TJMG, AC n. 1.0000.25.308723-3/001, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 11.11.2025; TJSP, AC e RN n. 1061925-78.2024.8.26.0053; Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler
; 5ª Câmara de Direito Público, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por menor, representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município
d
e Barra Do Garças.

Conforme se depreende dos autos, o autor, nascido em 26
.
10
.
2010, foi diagnosticado com
t
ranstorno do
e
spectro
a
utista (TEA), com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, alteração de marcha, comunicação/fala, rigidez comportamental importante, baixa tolerância a frustrações e crises sensoriais. Apresenta ainda quadro de epilepsia refratária grave e outras manifestações compatíveis com o TEA, tendo como condição de base a Síndrome de
Dyke
-
Davidoff
-Masson.

Em razão desse quadro, o médico que acompanha o autor prescreveu o uso contínuo dos medicamentos Fenobarbital 100

mg,
Levetiracetam
750

mg,
Oxcarbazepina
600

mg,
Frisium
20

mg, Amitriptilina 25

mg, bem como o produto à base de Canabidiol 200

mg/ml da Prati
-
Donaduzz
i
. Além disso, foi recomendado tratamento multidisciplinar com fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicopedagogo, musicoterapeuta e equoterapia.

Segundo os laudos médicos juntados aos autos, o paciente já fez uso de outras medicações, mas estas não foram suficientes para controlar adequadamente seu quadro clínico. Diante da negativa administrativa de fornecimento dos medicamentos e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e da impossibilidade financeira da família em arcar com os custos, o autor ajuizou a presente ação.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer técnico concluindo que o paciente terá benefício com a terapia multidisciplinar, mas ressaltou que a literatura científica não mostra superioridade das metodologias solicitadas sobre outros métodos de reabilitação. Informou ainda que a equoterapia e a musicoterapia não são asseguradas pelo SUS no Estado de Mato Grosso.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução processual, julgou improcedente o pedido, por entender que o autor não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade dos fármacos e tratamentos pretendidos, tampouco a ineficácia dos medicamentos e metodologias de tratamentos disponibilizados pelo SUS.

Inconformado, o autor interpôs
este recurs
o, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial e da realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, argumentou que os medicamentos e tratamentos prescritos são imprescindíveis para sua saúde e que sua família não possui condições financeiras para custear o tratamento.

O apelante requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a obrigação do Município de Barra do Garças em fornecer os medicamentos prescritos
, bem como disponibilizar os profissionais de equipe multidisciplinar necessários ao seu tratamento.

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças defendeu a manutenção da sentença, argumentando que não foi demonstrada a imprescindibilidade do fornecimento dos fármacos pleiteados na inicial em detrimento dos que são disponibilizados pelo SUS.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para que seja reconhecida a obrigação do Município de Barra do Garças em viabilizar o tratamento multidisciplinar indicado ao adolescente, de acordo com o parecer do NAT, mantendo-se a rejeição do pedido quanto ao fornecimento do medicamento à base de canabidiol, bem como das terapias de musicoterapia e equoterapia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se a análise de questão preliminar atinente à competência jurisdicional para o processamento e julgamento da presente demanda, matéria que, por sua natureza de ordem pública, transcende o interesse das partes e vincula-se à própria regularidade da prestação jurisdicional.

A incompetência absoluta constitui vício insanável que afeta diretamente a validade dos atos decisórios praticados no processo, conforme preconiza o art. 64, §1º do Código de Processo Civil, ao estabelecer que
“A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.”
. Trata-se de norma cogente que impõe ao magistrado o dever de verificar, mesmo sem provocação das partes, a presença desse pressuposto processual de validade.

A relevância do tema é tamanha que o sistema processual brasileiro consagra a inexistência de preclusão para o reconhecimento da incompetência absoluta, permitindo sua apreciação inclusive em sede recursal, independentemente de ter sido objeto de alegação específica pelas partes. Tal característica decorre da própria natureza da competência absoluta como matéria de ordem pública, que transcende o interesse particular dos litigantes e se relaciona com a própria organização judiciária e a distribuição constitucional de competências entre os diversos órgãos jurisdicionais.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

[...]

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1967572 MG 2021/0326074-8, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - Terceira Turma, j. 25.4.2022)

No caso em apreço, a análise da competência absoluta revela-se ainda mais imperativa, considerando que o objeto da demanda envolve o fornecimento de produtos sujeitos a regimes distintos no ordenamento sanitário brasileiro, com reflexos diretos na definição do juízo competente para apreciação da causa. Ademais, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 500 da Repercussão Geral, estabeleceu parâmetros específicos para a definição da competência em ações que versam sobre o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, tornando imprescindível o exame dessa questão preliminar.

Assim, passo à análise da competência para processamento e julgamento da presente demanda, antes de adentrar no mérito do recurso.

É fundamental estabelecer uma distinção técnic
a
precisa entre
“
produto de cannabis
”
e
“
medicamento
”
, categorias que possuem regimes distintos no ordenamento sanitário brasileiro e que impactam diretamente na análise da competência jurisdicional para o caso em tela.

O produto de cannabis tem sua definição específica na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 327/2019 da ANVISA, mais especificamente no art. 3º, inciso IX, o qual estabelece:

“
IX – Produto de Cannabis: produto industrializado, objeto de Autorização Sanitária pela Anvisa, destinado à finalidade medicinal, contendo como ativos, exclusivamente, derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa; e
”
.

Ademais, a mesma resolução traz que os produtos de cannabis estão sujeitos a uma autorização sanitária, conforme se infere do inciso I do mesmo dispositivo citado anteriormente:

I – Autorização Sanitária (AS): ato autorizador para o exercício das atividades definidas nesta Resolução, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e publicado no Diário Oficial da União (DOU), mediante deferimento de solicitação da empresa que pretende fabricar, importar e comercializar Produto de Cannabis para fins medicinais;

O medicamento, por sua vez, encontra sua definição no art. 3º, inciso XXII da Lei n. 6360/1976 e está sujeito a registro perante a agência reguladora, senão vejamos:

XXII – Medicamento de Referência – produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro;

Esta distinção não é meramente semântica, mas reflete diferentes graus de rigor na avaliação regulatória. O próprio sítio eletrônico da ANVISA traz essa diferenciação no momento de realizar a pesquisa, separando claramente a consulta por
“
registro
”
(medicamento) da consulta por
“
autorização sanitária
”
(produto de cannabis)

.

No caso em análise, verifica-se que entre os produtos pleiteados pelo autor está o Canabidiol 200

mg/ml da Prati-
Donaduzzi
, que se enquadra na categoria de produto de cannabis, possuindo apenas autorização sanitária, e não registro propriamente dito, conforme se verifica após consulta ao sítio eletrônico da agência reguladora
:

A autorização sanitária e a autorização individual de importação são atos administrativos precários e não passam pelo mesmo processo rigoroso de análise do registro. Enquanto o registro de medicamentos exige comprovação científica de eficácia, segurança e qualidade, a autorização sanitária para produtos de cannabis segue um rito simplificado.

O processo para obtenção da autorização sanitária está previsto na já mencionada RDC n. 327/2019, ao passo que o processo para obtenção da autorização individual de importação está previsto na RDC n. 660/2022.

Da leitura da RDC n. 327/2019, nota-se a simplicidade do procedimento para obtenção da autorização, a exemplo do art. 16:

Art. 16. O procedimento de concessão da Autorização Sanitária dos produtos de Cannabis terá rito simplificado, a partir de requerimento específico peticionado pela empresa interessada, previamente à fabricação, importação ou comercialização do produto, com a juntada dos documentos exigidos nesta Resolução.

Da mesma forma o art. 17, § 1°:

“
§ 1° Para fins da concessão da Autorização Sanitária não é necessária a avaliação prévia da documentação submetida pela empresa.
”
.

Ou, ainda, o art. 36, inciso V:

Art. 36. Devem ser disponibilizadas na embalagem dos produtos de Cannabis, as seguintes informações:

V – a frase, em negrito: "Este produto não possui eficácia e segurança avaliada pela Anvisa";

Ademais, a própria ANVISA, na Nota Técnica n. 76/2025/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA esclarece que:

Conforme o Art. 5º da norma, previamente à importação e uso de Produto derivado de Cannabis, os pacientes devem se cadastrar junto à Anvisa, por meio do formulário eletrônico para a importação e uso de Produto derivado de Cannabis, disponível no Portal de Serviços do Governo Federal, que pode ser acessado por este endereço:
https://www.gov.br/
pt-br
/
servicos
/solicitar-autorizacao-para-importacao-excepcional-de-produtos-a-base-de-canabidiol
.

Com base nos Art. 5º, §3º e Art. 6º, para os Produtos derivados de Cannabis constantes da presente Nota Técnica, a aprovação do cadastro ocorrerá de forma automática. Caso o paciente deseje importar um produto que não consta da lista, deverá fazer a solicitação por meio do formulário eletrônico citado, a qual será avaliada pela área técnica da Anvisa.

Cabe esclarecer que os produtos aqui listados são produtos sem registro na Anvisa e que não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliadas pela Agência. Sua importação foi autorizada de forma excepcional e por força de decisão judicial, para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na Agência.
Outros produtos poderão ser incluídos na lista, após análise técnica pela Anvisa, com base nas solicitações recebidas dos pacientes.
(Destaquei)

Destacada a não equiparação entre autorização sanitária e registro, há de se argumentar que o Tema 1.161 do STF autorizaria a permanência do processo na justiça estadual, haja vista que traz em sua tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Entretanto, o processo paradigma do referido Tema não apreciou a competência para processamento da demanda, mas apenas que cabe ao Estado (Poder Público e não ente federativo) fornecer, em termos excepcionais, medicamento que tem sua importação autorizada.

É necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão recente no Conflito de Competência n. 209648 - SC, declarou como competente a Justiça Federal para o processamento de causa que envolvia o fornecimento, pela via judicial, de produto de cannabis sem registro na ANVISA, aplicando o Tema 500 do STF. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 500/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL, ORA SUSCITADO. 1. Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o processamento e o julgamento de ação ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina, objetivando a concessão do medicamento
Carmen's

Medicinals
CBN 1000 mg e CBD 2000 mg, derivados de Cannabis. 2. A jurisprudência consolidada deste STJ, à luz do tema 500/STF, entende que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juiz Federal do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina - SJ/SC, ora suscitado.

(STJ, CC n. 209648 – SC, Rel. Min.
Afranio
Vilela, 1ª Seção, j. 5.6.2025)

O item
“
4
”
do Tema 500 do STF estabelece expressamente que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.

O entendimento aqui apresentado está alinhado àquele que havia sido firmado quando do julgamento do processo n. 1000384-90.2024.8.11.0108 em sessão de técnica de julgamento ampliado por este Tribunal.

Destaco, ainda, que o mesmo posicionamento é adotado por outros Tribunais pátrios em julgados recentíssimos, a exemplo do TJMG:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DERIVADO DE CANNABIS. CANABIDIOL 200MG/ML. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA APENAS DE AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 500 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DECLARADA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro do medicamento na Anvisa impõe a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 500 (RE 657.718/MG), segundo a qual é obrigatória a presença da União no polo passivo e a competência é da Justiça Federal.

A autorização excepcional de importação prevista na RDC nº 327/2019 não equivale a registro sanitário, conforme destacado no julgamento do Tema 1.161 do STF.

A modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF restringe-se a medicamentos registrados na Anvisa, não abrangendo hipóteses de produtos sem registro.

A ausência da União no polo passivo constitui vício processual relevante, diante de suas atribuições constitucionais e legais em matéria regulatória e de incorporação de tecnologias em saúde.

O STJ, em consonância com a jurisprudência vinculante do STF, consolidou o entendimento de que ações que versem sobre fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa devem ser julgadas pela Justiça Federal.

[...]

(TJMG, AC n. 1.0000.25.308723-3/001, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 11.11.2025)

Da mesma forma o TJSP:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Sandra de Souza e Silva contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Município de São Paulo, visando ao fornecimento de medicamentos para tratamento de transtornos psiquiátricos e dor crônica. Sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando na ausência de registro do Canabidiol na ANVISA e falta de comprovação de eficácia. II. Questão em Discussão 2. O tema em discussão consiste em definir a competência para julgamento de ação que pleiteia fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. III. Razões de Decidir 3. A incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, devido à necessidade de inclusão da União no polo passivo, deslocando a competência para a Justiça Federal. 4. A jurisprudência do STF, nos Temas 500 e 1.234, estabelece que ações envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA devem incluir a União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal. [...]

(TJSP, AC e RN n. 1061925-78.2024.8.26.0053; Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler
; 5ª Câmara de Direito Público, j. 26.11.2025)

Cabe destacar que os demais medicamentos pleiteados pelo autor (
Levetiracetam
750

mg, Fenobarbital 100

mg, Amitriptilina 25

mg,
Frisium
20

mg e

Oxcarbazepin
a
600

mg) possuem registro na ANVISA, contudo, o pedido principal da ação envolve o fornecimento conjunto desses medicamentos com o produto de cannabis que, como demonstrado, possui apenas autorização sanitária e não registro.

Considerando a impossibilidade de cindir o processo para julgar separadamente o pedido de fornecimento dos medicamentos registrados e do produto de cannabis, e tendo em vista que a presença deste último atrai a competência da Justiça Federal por força do Tema 500 do STF, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a integralidade da demanda.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de fornecimento de tratamento multidisciplinar, que deve ser analisado em conjunto com o pedido principal de fornecimento dos medicamentos e do produto de cannabis, evitando-se decisões conflitantes e garantindo-se a economia processual.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda,
ANULO
a sentença de primeiro grau e determino o retorno dos autos à origem para inclusão da União no polo passivo e posterior remessa à Justiça Federal, nos termos do art. 64, §3º do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025